Tribunal: TCU
Processo: 041.472/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1930/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.472/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Márcia Nauheimer Shinozaki (XXX.213.088-XX); Gabriel Cristiano Becker Baldino (XXX.702.350-XX); Igor Maurício Freitas Galvão (XXX.471.152-XX); Julio Cesar da Silva (XXX.908.500-XX); Julio Cezar Leonardi (XXX.156.899-XX); Maurício Alves Bravo (XXX.414.438-XX); Michelson de Lima Coelho (XXX.778.502-XX); Nelson Monteiro (XXX.627.038-XX); Renato Barbosa de Lima Junior (XXX.651.393-XX); Sergio Henrique dos Santos Calhman (XXX.024.817-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.